Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713117-81.2024.8.07.0009 RECORRENTE: RENATO MILARINDO DAS CHAGAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/03. A defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44, § 3o, do Código Penal, ante o cumprimento dos requisitos pelo apelante; bem como o abrandamento do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão restringe-se à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e ao regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, ainda que a pena não seja superior a 4 (quatro) anos, o regime para cumprimento de pena deve ser o semiaberto, conforme se extrai do artigo 33, § 2o, ‘c” e § 3o, do Código Penal. 4. Mesmo que as condenações anteriores não sejam pelo mesmo crime, não se afigura adequado e recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto os crimes anteriores envolveram o emprego de violência e/ou grave ameaça (roubo), além de outro delito previsto no Estatuto do Desarmamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/03. O recorrente aponta violação ao artigo 44 do Código Penal, alegando que a reincidência não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 44 do Código Penal, pois “A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é admitida quando o réu é reincidente em crime praticado com violência ou grave ameaça, ainda que não se trate de reincidência específica, já que, nesse caso, a substituição não é socialmente recomendável”. (AgRg no HC n. 928.670/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017